Tribunal: TJES
Processo: 0016607-62.2011.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Cooperativa; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016607-62.2011.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CECM DOS COLABORADORES DA CST E EMPRESAS DE SIDERURGIA LTDA COOPSIDER EM LIQUIDACAO

APELADO: JOAO CARLOS TEIXEIRA NASCIMENTO e outros (7)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL 0016607-62.2011.8.08.0048

APELANTE: CECM DOS COLABORADORES DA CST E EMPRESAS DE SIDERURGIA LTDA COOPSIDER EM LIQUIDAÇÃO

APELADOS: JOÃO CARLOS TEIXEIRA NASCIMENTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COOPERATIVA EM LIQUIDAÇÃO. RATEIO DOS PREJUÍZOS ENTRE OS COOPERADOS. OBSERVÂNCIA DO QUORUM PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. RATEIO PROPORCIONAL. PREVISÃO ESTATUTÁRIA E LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança proposta em face de cooperados, determinando o rateio proporcional dos prejuízos da cooperativa, conforme os juros e comissões pagos por cada associado. A cooperativa sustenta que o rateio deveria ocorrer em partes iguais entre os cooperados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 11/09/2003, sob a alegação de ausência de quórum; (ii) definir se o rateio dos prejuízos deve ser realizado de forma proporcional ou em partes iguais entre os cooperados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Assembleia Geral Extraordinária realizada em 11/09/2003 observou o quórum mínimo exigido pelo art. 40, III, da Lei nº 5.764/71 e pelo estatuto da cooperativa, sendo válida a deliberação realizada.

4. O rateio dos prejuízos da cooperativa deve ser proporcional aos juros e comissões pagos por cada cooperado, conforme estabelecido no art. 52, § 3º, do Estatuto da Cooperativa e nos arts. 80 e 89 da Lei nº 5.764/71.

5. A deliberação assemblear que determinou o rateio igualitário viola o estatuto social da cooperativa e a legislação aplicável, sendo juridicamente inviável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

1. A Assembleia Geral Extraordinária que observa o quórum mínimo exigido é válida para deliberar sobre o rateio dos prejuízos da cooperativa.

2. O rateio dos prejuízos deve ser realizado de forma proporcional, conforme previsto no estatuto da cooperativa e na Lei nº 5.764/71, sendo inviável a divisão em partes iguais entre os cooperados.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 5.764/1971, arts. 40, III, 80 e 89; Estatuto da Cooperativa, art. 52, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0017256-90.2012.8.08.0048, Rel. Desa. Marianne Júdice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 03/04/2024; TJES, Apelação Cível nº 0021815-27.2011.8.08.0048, Rel. Desa. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo incólume a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
CECM DOS COLABORADORES DA CST E EMPRESAS DE SIDERURGIA LTDA COOPSIDER EM LIQUIDAÇÃO
em face da sentença (fls. 348/351) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Serra que, nos autos da ação de cobrança proposta em desfavor de
JOÃO CARLOS TEIXEIRA NASCIMENTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar os requeridos a
“pagarem à requerente suas respectivas participações no rateio dos prejuízos sofridos pela cooperativa nos exercícios dos anos 2000, 2001, 2002 e janeiro de 2003, calculado na proporção dos juros e comissões que houverem pago, na forma do estabelecido no art. 52, § 3º, do Estatuto da Cooperativa e do disposto no art. 89, da Lei n. 5.764/71, a ser apurado em liquidação de sentença
”.

Em seu recurso (fls. 379/392), COOPSIDER sustenta que o rateio não pode se dar de forma proporcional, uma vez que a responsabilidade dos cooperados pelos prejuízos da cooperativa faz com que rateio das perdas seja feito em partes iguais.

Devidamente intimados, os recorridos apresentaram contrarrazões às fls. 399/402.

Cuida-se, na origem, de ação de cobrança ajuizada por
COOPSIDER – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DA CST LTDA EM LIQUIDAÇÃO
em face de
JOÃO CARLOS TEIXEIRA NASCIMENTO E OUTROS
, na qual a parte autora alega, em apertada síntese, que é uma cooperativa de crédito e que está passando por dificuldades financeiras desde o ano de 1999, quando operava em prejuízo, motivo pelo qual foi proposto aos cooperados o ingresso em regime de liquidação, que foi homologado pelo Banco Central do Brasil, com a decretação da liquidação da presente cooperativa.

Nesse passo, afirma que, em 11/09/2003, foi convocada Assembleia Geral Extraordinária a fim de que os próprios cooperados deliberassem sobre o rateio das perdas da cooperativa, sendo aprovado o rateio das perdas em partes iguais entre os cooperados.

Aduz que a Cooperativa tentou de todas as formas receber o valor do rateio de cada um dos requeridos, mas não obteve êxito, sendo devido a cada um a quantia demonstrada na inicial.

Após regular trâmite, sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Especificamente sobre a Assembleia Extraordinária realizada em 11/09/2003, este Sodalício, em diversas oportunidades deliberou acerca da observância do
quorum
devido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL - RATEIO ENTRE OS COOPERADOS - QUORUM MÍNIMO PARA REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – OBSERVÂNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Analisando detidamente a Ata de Assembleia Extraordinária, verifica-se que o requisito do artigo 40, IIII da Lei nº 5.764/71 foi cumprido, pois consta expressamente que “[...] o Sr. Liquidante verificou o livro de presenças, constatando a existência de 18 (dezoito) associados” (fl. 25).

2. A assinatura do livro de presenças para instalação da Assembleia se difere da Ata de Assembleia Geral, consoante se extrai do artigo 22 da Lei nº 5.764/71, sendo nesta a subscrição facultativa dos associados.

3. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 0017256-90.2012.8.08.0048, Primeira Câmara Cível, Relatora: Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, Julgamento: 03/04/2024)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. COOPERATIVA. OBSERVÂNCIA DO QUORUM PARA A CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL. TERCEIRA CONVOCAÇÃO. MÍNIMO DE DEZ ASSOCIADOS. ASSEMBLEIA GERAL QUE DETERMINOU O RATEIO DOS PREJUÍZOS, IGUALITARIAMENTE, ENTRE OS COOPERADOS. INOBSERVÂNCIA DA REGRA ESTABELECIDA NO ESTATUTO SOCIAL E NO ARTIGO 89, DA LEI 5.764/1971. NULIDADE. REATEIO DOS PREJUÍZOS DEVE OBSERVAR OS JUROS E COMISSÕES PAGOS POR CADA ASSOCIADO. AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
. I. O artigo 40, da Lei nº 5.764/71, e o artigo 28, do Estatuto da Cooperativa Recorrida dispõem que o quórum de instauração da Assembleia Geral Extraordinária, quando se tratar de terceira convocação, é de no mínimo 10 (dez) associados. II.
Falece superfície à afirmação do Recorrente no sentido de que alguns dos participantes não ostentam a qualidade de associado, porquanto o mesmo não apresentou quaisquer provas corroborando com sua alegação. III. Na hipótese dos autos, uma vez que se tratava da terceira convocação, reputa-se válida a Assembleia Geral Extraordinária que conta com o comparecimento de 18 (dezoito) associados no livro de presença, cumprindo quórum mínimo exigido
. [...]

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048090247189, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020)

Com efeito, não merece prosperar a tese recursal de que a Assembleia Geral deve ser considerada nula.

Por fim, no que diz respeito à modalidade de rateio, concluo que agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao entender que esse deve se dar de forma proporcional, e não em partes iguais.

Isso porque o Estatuto da Cooperativa estabelece, em seu art. 52, § 3º, que
“as perdas verificadas em cada semestre serão rateadas entre os associados na proporção dos juros e comissões que houverem pago, após aprovação do Balanço pela Assembleia Geral Ordinária
”.

Igualmente, os arts. 80 e 89 da Lei das Cooperativas (5.764/1971) possuem disposições similares:

Art. 80. As despesas da sociedade serão cobertas pelos associados mediante rateio na proporção direta da fruição de serviços.

Art. 89. Os prejuízos verificados no decorrer do exercício serão cobertos com recursos provenientes do Fundo de Reserva e, se insuficiente este, mediante rateio, entre os associados, na razão direta dos serviços usufruídos, ressalvada a opção prevista no parágrafo único do artigo 80.

Inclusive, este Sodalício já se manifestou sobre a temática em diversas oportunidades:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DE COBRANÇA. COOPERATIVA EM LIQUIDAÇÃO. RATEIO DOS PREJUÍZOS. PRESCRIÇÃO DECENAL. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. OBSERVÂNCIA DO QUÓRUM. RATEIO PROPORCIONAL DOS PREJUÍZOS. INTERESSE RECURSAL PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Recursos de apelação cível interpostos por José Antônio de Oliveira e recurso adesivo interposto por COOPSIDER – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados da CST Ltda em liquidação, contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança proposta pela cooperativa, determinando o rateio proporcional dos prejuízos entre os cooperados. José Antônio de Oliveira alega prescrição trienal, nulidade da assembleia por ausência de quórum, e defende a inexistência de mora e de incidência de juros. COOPSIDER, em apelação adesiva, sustenta que o rateio dos prejuízos deve ser feito em partes iguais, e não de forma proporcional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a pretensão está prescrita; (ii)
estabelecer se a assembleia que deliberou sobre o rateio dos prejuízos deve ser considerada nula por falta de quórum; (iii) determinar se o rateio dos prejuízos deve ser feito de forma proporcional ou em partes iguais entre os cooperados
; (iv) verificar se há inovação recursal quanto à tese de inexistência de mora e de incidência de juros. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição aplicável às ações de cobrança envolvendo cooperativas é decenal, conforme estabelecido pelo art. 205 do Código Civil, sendo inaplicável o prazo trienal. 4.
A assembleia geral extraordinária realizada em 11/09/2003 observou o quórum mínimo exigido, conforme previsto no art. 40, III, da Lei nº 5.764/71 e no estatuto da cooperativa, sendo válida a deliberação realizada. 5. O rateio dos prejuízos deve ser feito de forma proporcional, conforme estabelecido no estatuto da cooperativa e nos arts. 80 e 89 da Lei nº 5.764/71, não sendo admissível a divisão em partes iguais entre os cooperados.
[...] IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso de José Antônio de Oliveira parcialmente conhecido e desprovido. Recurso adesivo de COOPSIDER conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O prazo prescricional aplicável às ações de cobrança envolvendo cooperativas é o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil. 2. A assembleia geral extraordinária que observa o quórum mínimo exigido é válida para deliberar sobre o rateio dos prejuízos da cooperativa. 3.
O rateio dos prejuízos entre os cooperados deve ser feito de forma proporcional, conforme previsto no estatuto social da cooperativa e na Lei nº 5.764/71
. 4. Alegações que configuram inovação recursal não podem ser conhecidas em sede de apelação. [...]

(TJES - AC 0020859-11.2011.8.08.0048, Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Data: 05/09/2024)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. COOPERATIVA EM LIQUIDAÇÃO. RATEIO DE PREJUÍZOS. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. QUORUM DE INSTALAÇÃO OBSERVADO. RATEIO IGUALITÁRIO. ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RATEIO PROPORCIONAL AOS SERVIÇOS USUFRUÍDOS. REFORMA DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas por ex-cooperados contra sentença que julgou procedente pedido de ação de cobrança ajuizada pela Coopsider – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Colaboradores da CST, determinando o pagamento de valores oriundos do rateio igualitário de prejuízos deliberado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 11.09.2003. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) se a petição inicial é inepta; (ii) se o direito da cooperativa está prescrito; (iii) a regularidade da Assembleia Geral quanto ao quorum de instalação; e (iv) a legalidade do rateio igualitário dos prejuízos entre os cooperados. III. RAZÕES DE DECIDIR [...] O quorum mínimo exigido pelo art. 40 da Lei nº 5.764/1971 e pelo Estatuto da Cooperativa foi observado na Assembleia Geral Extraordinária de 11.09.2003, realizada em terceira convocação, com a presença de, ao menos, 10 associados.
O rateio igualitário de prejuízos entre os cooperados, conforme deliberado na assembleia, viola o disposto nos arts. 80 e 89 da Lei nº 5.764/1971 e no art. 52, § 3º, do Estatuto da Cooperativa, que estabelecem que o rateio deve observar a proporção dos serviços efetivamente usufruídos por cada associado.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos parcialmente providos. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial e extinguir o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Tese de julgamento: A petição inicial que apresenta documentos suficientes para instruir a causa e descreve adequadamente a causa de pedir e o pedido não é inepta. O prazo prescricional para a cobrança de débitos oriundos de cooperativas é decenal, conforme o art. 205 do Código Civil. O quorum mínimo exigido pela Lei nº 5.764/1971 para a instalação de Assembleia Geral Extraordinária, em terceira convocação, é válido com a presença de 10 associados.
O rateio de prejuízos de cooperativas deve ser realizado na proporção dos serviços usufruídos pelos cooperados, sendo ilegal o critério igualitário
. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 205 e 2.028; CPC/2015, arts. 98, 355 e 487, I; Lei nº 5.764/1971, arts. 40, 80 e 89. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.303.150/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 05.03.2013; TJES, ApCiv nº 0016605-92.2011.8.08.0048, Des. Rel. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 11.10.2023.

(TJES - AC 0021815-27.2011.8.08.0048, Segunda Câmara Cível, Relatora: Desa. Heloisa Cariello)

APELAÇÃO – COOPERATIVA EM FASE DE LIQUIDAÇÃO – QUORUM MÍNIMO PARA REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – OBSERVÂNCIA – RATEIO IGUALITÁRIO DOS PREJUÍZOS APURADOS – INVIABILIDADE – EXIGÊNCIA LEGAL DE DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Sobre o aspecto formal, não há que se falar em nulidade da referida assembleia, tendo em vista a observância do quorum mínimo previsto pelo artigo 40, inciso III, da Lei nº 5.764/71.

2. Embora a Assembleia Geral seja o órgão supremo da Cooperativa, na forma do artigo 25, do estatuto da COOPSIDER, e do artigo 38, da Lei nº 5.764/71, com poderes decisórios e vinculativos, o exercício destes deve ser balizado pela Lei pertinente e pelo próprio estatuto.

3. Em que pese a definição em Assembleia Geral no sentido de que o passivo da cooperativa deveria ser rateado igualitariamente (linearmente) entre os cooperados, impõe-se reconhecer que tal decisão viola flagrantemente o disposto no Estatuto Social e o previsto nos artigos 80 e 89 da Lei nº 5.764/1971.

4. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Apelação Cível, 0016605-92.2011.8.08.0048, Segunda Câmara Cível, Relator: Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, Julgamento: 11/10/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – COOPERATIVA – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – DELIBERAÇÃO DE RATEIO IGUALITÁRIO DOS PREJUÍZO – IMPOSSIBILIDADE – DELIBERAÇÃO INVÁLIDA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1.
O

que se pretende é a cobrança de rateio estipulado nas assembleias realizadas no dia 26 de março de 2002 e 26 de agosto de 2002, sendo estes os marcos iniciais para a contagem da prescrição. Como a presente demanda foi ajuizada em 09/08/2011 inexiste a alegada prescrição.

2.
Há comprovação da admissão do apelante Homero Tadeu Juffo Fontes na cooperativa apelada. Ilegitimidade afastada.

3.
Foi aprovado no já citado ato o plano de rateio entre os associados da perda acumulada de R$ 4.921.887,63 (quatro milhões, novecentos e vinte e um mil, oitocentos e oitenta e sete reais e sessenta e três centavos), o que, em tese, observa o disposto no art. 21, IV da Lei nº 7.564/71, que versa sobre a devolução das sobras registradas aos associados ou o rateio das perdas apuradas em uma sociedade cooperativa.

4.

A Assembleia Geral Extraordinária deliberou no sentido de que o pagamento das parcelas referentes ao rateio fosse realizado em partes iguais, incluindo os prejuízos alcançados pela Cooperativa. Por outro lado, o estatuto da Coopsider prevê em seu art. 52, § 3º, que
“As perdas verificadas em cada semestre serão rateadas entre os associados na proporção dos juros e comissões que houverem pago, após aprovação do Balanço pela Assembleia Geral Ordinária”
.

5. A deliberação da Assembleia Geral pelo rateio igualitário entre os Cooperados de todas as despesas da Cooperativa apelada, incluindo os prejuízos, viola o disposto no artigo 52, parágrafo 3º, do Estatuto Social da Cooperativa, bem como que estabelece os artigos 80 e 89, da Lei nº 5.764/1971

6.
Recurso conhecido e provido.

(TJES, Apelação Cível, 0021809-20.2011.8.08.0048, Primeira Câmara Cível, Relator: Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira, Julgamento: 28/03/2023)

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Via de consequência, com fulcro no art. 85, § 11, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 18/03/2025 às 17:59:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56001418032025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.